Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010085-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), STEPHANIE HADDAD MALOUF DE MORAES - CPF: 311.410.078-35 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO MERIDIEN TOWER - CNPJ: 04.349.926/0001-48 (AGRAVADO), ANA PAULA BARBATO DA SILVA - CPF: 937.354.301-63 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE NA ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL – PLEITO DE REDUÇÃO DE JUROS E MULTA POR ATRASO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM – MATÉRIA QUE DEPENDE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A redução dos juros e multa por atraso de taxas condominiais depende de elementos de prova que sustente o direito da parte requerente e indique a sua irregularidade
, o que não se verifica no estágio embrionário da demanda originária, de modo que necessário aguardar a instrução probatória, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
STEPHANIE HADDAD MALOUF DE MORAES
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
que nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no. 1017006-62.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIEN TOWER
,
indeferiu a tutela de urgência vindicada, concernente ao pleito de recolhimento de taxas condominiais devidas entre setembro/2018 a janeiro/2021 seja feita com base no artigo 50 da convenção de condomínio, antes de sua alteração, ou seja, com sujeição de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito atualizado.

Aduz a agravante que
“é proprietária do apartamento no 1602 no Edifício Meridien Tower. Contudo, está em débito com as taxas condominiais dos períodos de setembro/2018 a janeiro/2021, das qual não se exime de realizar o pagamento”
(sic).

Diz que
“o saldo devedor da Agravante atualizado até abril/2021 deveria somar a quantia de R$59.765,23 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos) (...), Contudo, o Agravado cobra a quantia absurda de R$ 145.193,11 (cento e quarenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e onze centavos), devido a forma de atualização de valor ilegal adotada”
(sic).

Alega que, conforme a Convenção do Condomínio (art. 50, § 1o), o condômino em atraso pagaria juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Discorre que
“em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 10/06/2013, com apenas 08 (oito) condôminos presentes, incluindo presidente, síndico e secretária, houve uma alteração da referida cláusula, por unanimidade, para que as taxas condominiais/extras em atraso fossem corrigidas com multa de 2% e juros de 10% ao mês a partir de 1o de julho de 2013”
(sic).

Entende que
“o Agravado modificou a convenção condominial sem o respeito da legalidade, muito menos sem respeitar inclusive as regras convencionais acerca da possibilidade de alteração da Lei Maior do Condomínio”
(sic), dizendo que
“tanto a forma de alteração quanto o próprio quórum se conflituam com o disposto na Convenção Condominial”
(sic).

Ressalta que
“uma Assembleia Extraordinária não pode se sobrepor ao disposto na Convenção Condominial e nem o disposto no Código Civil”
(sic).

Assevera que
“a MM Juíza, não aceitou a justificativa da Agravante para obtenção da tutela de urgência para que a Agravante recolhesse as taxas condominiais devidas entre setembro/2018 a janeiro/2021, com base no art. 50 da convenção de condomínio, antes de sua alteração, ou seja, com sujeição de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito atualizado”
(sic).

Anota, ainda, que a decisão agravada não apresenta fundamentação para indeferir a tutela de urgência, contrariando norma constitucional expressa, qual seja o art. 93, IX da CF, bem como o art. 11 do CPC, razão porque entende que o
decisum
está maculado pela nulidade.

Indica como abusiva a cobrança de juros na forma pretendida pelo agravado, de modo que, com base nos predicados legais, requer de início a concessão da tutela recursal
“para que o pagamento das taxas condominiais ocorra na forma do art. 50 da Convenção Condominial, abstendo-se o Réu de impor sobre o débito da Agravante o juro mensal de 10% (dez por cento) como vem tentando fazer”
(sic).

Vindica que
“seja autorizado o depósito judicial do valor do débito, acrescido de juros de 1%, na forma do art. 50 da Convenção Condominial”
(sic).

Requer
“seja dado provimento ao presente recurso a fim de declarar a nulidade de parte da r. Decisão agravada, uma vez que carece de fundamentação, parte essencial ao ato decisório”
(sic).

Preparo recolhido (Id 90477968).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 06/07/2021, conforme Id 93215491.

Contra referido
decisum
foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por esta Magistrada.

Em contraminuta de Id 96144995, o condomínio agravado alega, preliminarmente, a ausência de documento indispensável a comprovar a propriedade do imóvel e a legitimidade ativa da parte agravante, e no mérito, refuta
in totum
os argumentos lançados, pleiteando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a agravada
STEPHANIE HADDAD MALOUF DE MORAES

ajuizou
ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em face da
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MERIDIEN TOWER
, onde alega que é proprietária do apartamento no. 1602 no Edifício Meridien Tower e pretende
que seja possibilitado o pagamento do condomínio em atraso de acordo com o art. 50, I da Convenção Condominial, sem levar em consideração as alterações feitas em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 10/06/2013, sob o argumento de que estas estão maculadas por ilegalidades do ato.

A douta magistrada
a quo
inde
feriu
a tutela provisória por entender que não há nos autos elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Contra essa decisão, recorre a agravante, apontando, para tanto, que “
o Agravado modificou a convenção condominial sem o respeito da legalidade, muito menos sem respeitar inclusive as regras convencionais acerca da possibilidade de alteração da Lei Maior do Condomínio”
(sic), dizendo que
“tanto a forma de alteração quanto o próprio quórum se conflituam com o disposto na Convenção Condominial”
(sic).

Pois bem. Primeiramente, quanto as preliminares arguidas pela parte agravada, restam as mesmas afastadas, porquanto a análise da documentação carreada aos autos e a legitimidade ativa para discutir acerca das taxas condominiais será discutida por ocasião do julgamento do mérito nos autos de origem, uma vez que em análise perfunctória da questão se verifica a legitimidade da agravante para figurar no polo ativo da presente ação, tanto que se intitula proprietária do bem e confessa estar em
débito com as taxas condominiais dos períodos de setembro/2018 a janeiro/2021
.

Quanto ao mérito,
da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo,
a priori
, qualquer irregularidade perpetrada no
decisum
.

Isso porque, o acatamento da pretensão da agravante, nesta fase, implicará em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório e ampla defesa, o que importaria em precipitação temerária.

Ademais, evidencia-se que os juros e multa cobrados pelo Condomínio encontram amparo na decisão de uma assembleia geral extraordinária, a qual só poderá ser considerada ilegal se verificadas irregularidades formais, o que não se constata de pronto, pois trata-se de questão que demanda produção de provas nos autos originários.

Em outros termos, a redução dos juros e multa por atraso depende de elementos de prova seguros que sustentem o direito da parte requerente e indiquem a sua irregularidade, o que, repita-se, não foi cabalmente demonstrado até o momento.

Além disso, a princípio, a agravante deveria ter conhecimento da alteração dos encargos, uma vez que a sobredita assembleia majorando os juros moratórios e multa foi realizada no
ano de 2013
, enquanto o atraso na taxa do condomínio se deu a partir do ano de 2018.

Logo, o fato articulado na ação proposta demanda a formação do contraditório e o atendimento ao direito da ampla defesa, nos quais não vejo como chancelar, neste momento processual, no que se refere ao reconhecimento da ilegalidade e/ou abusividade dos atos realizados pelo condomínio, ora em questão.

Guardadas as peculiaridades dos casos, nesse sentido se orienta este Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REPASSE DA COTA PARTE DO IMÓVEL DA RECORRENTE POR DEPÓSITO JUDICIAL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela de urgência, previsto em seu artigo 300, e apresentando como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.
”
(N.U 1014491-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021